Tribunal: STF
Processo: ARE 1553979
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação cível interposta pelo Município de Anápolis contra sentença que, em ação anulatória movida por Fujioka Eletro Imagem S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença declarou a prescrição das multas referentes aos processos administrativos de nº 000057709/2014, 000057753/2014 e 000060500/2014, bem como a inexistência dos processos administrativos de nº 000036815/2016 e 000025587/2016, decretando a nulidade das respectivas Certidões de Dívida Ativa (CDAs).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição dos créditos referentes às multas aplicadas nos processos administrativos, com a consequente extinção da exigibilidade; e (ii) avaliar se a ausência dos processos administrativos invalida as CDAs emitidas com base neles, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A prescrição administrativa de multas aplicadas por órgãos de fiscalização municipais segue o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, contada a partir da data em que o crédito se tornou exigível.



    4. A inscrição em dívida ativa é ato de registro que não interfere no termo inicial do prazo prescricional, que se inicia com a exigibilidade do crédito.



    5. Na hipótese, restou comprovado que, em três dos casos apresentados, o prazo prescricional de cinco anos entre a data de exigibilidade das multas e o ajuizamento da execução fiscal foi ultrapassado, configurada a prescrição. 6. A inexistência dos processos administrativos compromete a validade das respectivas CDAs, uma vez que impede a verificação judicial dos requisitos legais para sua constituição, e obsta o contraditório e a ampla defesa.



    7. A presunção de certeza e liquidez da CDA não é absoluta, sujeitando-se à demonstração de regularidade dos procedimentos administrativos que lhe deram origem, conforme precedentes desta Corte.



    8. A Administração Pública não pode se eximir de apresentar os processos administrativos ao argumento de não produzir prova contra si, especialmente quando em jogo os princípios constitucionais da legalidade, motivação, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5º e art. 37).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:



    1. O prazo prescricional para a cobrança de multa administrativa segue o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932, contado da data em que o crédito se torna exigível.



    2. A ausência dos autos do processo administrativo impossibilita a constituição válida da CDA, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade do título. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, arts. 5º e 37.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1575580/PR, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 06.03.2018; STJ, REsp 1105442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, j. 09.12.2009; TJ-GO, AI 0096365-44.2019.8.09.0000, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, j. 12.08.2019."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente